Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE ENTORPECENTES. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM O TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara de entorpecentes em desfavor do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, tendo por objeto Termo Circunstanciado instaurado para apuração das infrações penais de perturbação da tranquilidade e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão probatória entre o crime de tráfico de drogas e as infrações penais de perturbação da tranquilidade e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, “a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”. 3.3 O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
4. Se os fatos descritos no Termo Circunstanciado (perturbação da tranquilidade e ameaça) ocorreram em contexto autônomo e dissociado do alegado tráfico de drogas, inexiste conexão probatória que justifique a remessa dos autos à Vara de Entorpecentes. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 76.